Tribunal: TJSP
Processo: 1018976-11.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Cessão de crédito – Danos morais.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes e a cessão do crédito estão demonstradas por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato

Ementa:

Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Cessão de crédito – Danos morais.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes e a cessão do crédito estão demonstradas por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018976-11.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
SIQUEIRA DA SILVA, é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018976-11.2018.8.26.0001 -Voto no 45141
2
Voto no: 45141
Apel. n: 1018976-11.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
APTE: Felipe Siqueira da Silva
APDA: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória Inscrição
em cadastro de inadimplentes Cessão de crédito Danos morais.
É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a
relação jurídica entre as partes e a cessão do crédito estão
demonstradas por meio de documentos e não há comprovação da
quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso,
ato ilícito passível de indenização.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
110/112, que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais”, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
processual concedida em seu favor.
O autor aduz, em suma, o seguinte: não se comprovou a
regularidade da cessão de crédito e da dívida; a notificação da cessão é inválida;
inaplicável ao caso a Súmula 385 do STJ; em razão da invalidade do
apontamento, de rigor o acolhimento do pedido de indenização por danos morais;
os honorários advocatícios devem ser suportados pela ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls. 22 e 90), bem
como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Primeiramente, na inicial, o autor afirmou desconhecer a
dívida negativada, pleiteando declaração de sua inexistência e a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Em contrapartida, a ré esclareceu que a dívida negativada
tem origem em relação jurídica com o Banco do Brasil, mais precisamente em
contrato de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018976-11.2018.8.26.0001 -Voto no 45141
3
Atento a isso, o juízo a quo julgou improcedente o pedido
inicial, fundamentando conforme trecho abaixo destacado (fl. 111):
“A ré alega que houve cessão de crédito pelo Banco do Brasil,
comprovando que o autor firmou contrato de abertura de conta
corrente, com concessão de crédito (fls. 82/89), havendo,
inclusive, disponibilização de cartão de crédito por tal banco.
Demonstrou, ainda, que houve a alegada cessão desse crédito
pelo banco, conforme fls. 93, havendo notificação do autor.
A dívida é oriunda de uso de cartão de crédito pelo requerente,
como bem demonstrado nessa notificação (fls. 92).
Em réplica, o autor apresentou impugnação genérica e
inverossímil, porquanto não negou a celebração de contrato com
o banco e tampouco o uso do cartão de crédito, com
inadimplemento de faturas.
Não impugnou, ademais, a notificação, de modo que fica claro
que estava ciente da cessão de crédito demonstrada pela ré.
É patente, ademais, a existência de relação jurídica com o Banco
do Brasil, que cedeu o crédito para a requerida.
Note-se, portanto, que os documentos apresentados com a
contestação
evidenciam
a
origem
dessa
cobrança
ora
questionada e, por consequência, a regularidade da inclusão em
órgãos de proteção ao crédito.
Assim, é de rigor a improcedência da pretensão inicial”.
De fato, analisando-se os documentos acostados às fls.
82/93, consistentes em “Contrato de Abertura de Conta Corrente” e
disponibilização de cartão devidamente assinado, notificação de cessão e
declaração de cessão de crédito, constata-se a regularidade da relação jurídica
entre as partes, cuja inadimplência culminou em saldo devedor lançado em
órgãos de proteção ao crédito.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento do débito

alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não o socorre.
Aliás, vale lembrar que a ausência de instrumento específico
de cessão de crédito não impõe conclusão diversa, uma vez apresentada
declaração de cessão contendo o nome do autor, indicando o produto financeiro
que deu origem à dívida e seu respectivo número de identificação, que confere
com o constante no órgão de proteção ao crédito.
Nesse sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça, entre os quais se destaca o seguinte :
“Em que pese não ter exibido o instrumento de cessão de crédito,
propriamente dito, a ré trasladou “Declaração de Cessão de
Crédito” emitida pelo Banco do Brasil S/A., suficiente à atestação
da cessão do crédito do qual o autor é devedor, fazendo menção
a Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Créditos
arquivado e registrado no 2o Ofício de Registro de Títulos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018976-11.2018.8.26.0001 -Voto no 45141
4
Documentos de Brasília DF e à operação que concerne ao
desabono (fls. 85)”1.
“No caso em tela, pela leitura detida dos documentos juntados
aos autos, depreende-se que, a apelada, ATIVOS S.A.
Securitizadora de Créditos Financeiros, comprovou a existência e
a regularidade da cessão de crédito, (Declaração de Cessão de
Direitos de fls. 73), bem como a existência de relação jurídica com
a Instituição Financeira cedente de crédito, que demonstra
inequivocamente a origem da relação jurídica das partes”2.
Portanto, ante a legitimidade da ré para cobrança do crédito
que lhe foi cedido, tem-se como regular o apontamento contestado pelo autor.
Assim, apesar de estarmos diante de relação consumerista,
descabe a inversão do ônus probatório, dada a ausência de verossimilhança na
versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o, inciso VIII, do CDC), que, no decorrer
do processo, não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, ônus que era seu, por força do disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor em cadastro de
inadimplentes em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória.
Por fim, vale lembrar que é cediço o entendimento no
sentido de ser desnecessária a notificação do devedor sobre a cessão do crédito,
para que seja exigível a dívida cedida, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO
NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE
CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A
OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE
EXERCER
ATOS
CONSERVATÓRIOS
DO
DIREITO
DE
COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no
sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da
cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a
dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os
1 AC 1003562-06.2017.8.26.0066, Des. Rel. Cerqueira leite, 12a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 10/06/2019.
2 AC 1000406-02.2017.8.26.0004, Des. Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado,
TJSP, julgado em 14/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018976-11.2018.8.26.0001 -Voto no 45141
5
atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Incidência,
no ponto, da Súmula 83/STJ.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a
jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais
interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo
constitucional.
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a
respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto,
escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo interno desprovido3.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO
DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de
notificação do devedor sobre a transferência do crédito não
tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de
desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao
cedente de fazê-la novamente ao cessionário.
2. Inexistindo nos autos prova concreta de quitação do débito ao
credor primitivo, bem como a inequívoca ciência da cessão de
crédito através da notificação, não há como acolher a tese
recursal de ineficácia da cessão realizada. Rever os fundamentos
do acórdão estadual demandaria reexame de provas, o que faz
atrair o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido4.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, os
honorários advocatícios ficam majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se o benefício da gratuidade da justiça
concedido em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
3 AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019, (grifo nosso).
4 AgInt no AREsp 1233425/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 08/05/2018, DJe 15/05/2018, (grifo nosso).